Tribunal: TJSP
Processo: 1013555-95.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere. Cobrança pelo promitente-vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1013555-
95.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é agravante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é agravada MIRIAN THAÍSA SILVEIRA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013555-95.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1013555-95.2017.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADO: MIRIAN THAÍSA SILVEIRA COSTA
VOTO No 28.765
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Incorporação
Imobiliária.
Venda
de
Unidades
Autônomas em Estande de Vendas. Serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI)
ou
atividade congênere. Cobrança pelo promitente-
vendedor. Abusividade (tema 938). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão
que, em ação de restituição, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Aduz a
prescrição da pretensão de ressarcimento dos serviços
de despachante, indicando que o prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013555-95.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
3
inicia se com a assinatura do contrato. Alega a
validade da cobrança do serviço de assessoria, ante a
existência previsão contratual, sem qualquer déficit
informacional em prejuízo do consumidor. Assinala que
os serviços de despachante prestados distinguem-se da
Taxa SATI e não são abrangidos pelo precedente
repetitivo.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013555-95.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
pela abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor
do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI),
ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel. Confira-se a
fls. 284/286.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.226/232)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela abusividade da
cobrança de taxa de serviços de assessoria técnico-
imobiliária (SATI) e atividades congêneres.
Confira-se trecho do acórdão: “De fato,
mostra-se abusiva a cobrança da taxa do serviço de
assessoria técnico-imobiliária ('taxa SATI') vinculada
à celebração de promessa de compra e venda de imóvel,
ainda que haja previsão contratual da sua cobrança.
Isso porque o que se pretende com a cobrança da 'taxa
SATI' é o pagamento pelo adquirente de um serviço
inerente à celebração do contrato, e não de um serviço
autônomo realmente oferecido a ele, tal como ocorre
com a comissão de corretagem. Desse modo, a cobrança,
a título de serviço de assessoria técnico- imobiliária('taxa SATI') representa flagrante a violação aos deveres de correção lealdade e
transparência, impostos pela boa-fé objetiva, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1013555-95.2017.8.26.0576/50000 - Voto no
5
termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor” (fls.230).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, o inconformismo atinente ao
termo inicial da prescrição desafia a interposição de
agravo contra decisão denegatória de recurso especial
na forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
desbordando, destarte, dos estreitos limites desta via
recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO